Tribunal: TJES
Processo: 0002101-22.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002101-22.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO ALVES DE SOUZA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002101-22.2013.8.08.0045

EMBARGANTES: FRANCISCO ALVES DE SOUZA E OUTROS

E
MBARGA
DO
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 4388459) que não conheceu do apelo antes manejado pelo ora embargante.

Nas razões recursais, ao controverter as questões meritórias do feito, afirmou a parte recorrente que, “não obstante as consignações do acórdão prolatado, deixou esta Câmara Cível de observar que a apelação impugnou cada argumento utilizado na sentença, ainda que inevitavelmente tenha trago as mesmas linhas da peça inaugural de Embargos à Execução, não sendo a mera reprodução aspecto suficiente para impedir o conhecimento do recurso”.

Em contrarrazões foi arguida preliminar de inadmissão recursal, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

O recorrido afirmou inexistir o vício apontado pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Em sede meritória, registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

A
priori
, recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

O julgamento ora objurgado considerou, ao concluir pela inadmissão do apelo, o teor do comando sentencial, que se pautou pelos seguintes fundamentos:

- “os embargantes não instruíram a petição inicial com as peças necessárias, especialmente a cópia do ato de citação feita na ação de execução. Todavia, em consulta ao sistema e-jud, conforme andamento processual anexo a esta sentença, constatei que a citação ocorreu em 29/07/2013 e os próprios executados, aqui embargantes, ofereceram o imóvel à penhora, conforme certidão do oficial de justiça Miguel Salvador Leite. Daí já extraio que faltaram com a boa-fé, na medida que a conduta se enquadra no conceito do
venire contra factum proprium”;

- “
a cópia de procuração pública de fl. 100 demonstra que já tinha alienado o imóvel penhorado, com área de 75.506 m2, a Afonso Elias Torezani”;

- “Outra tentativa de indução a erro foi a juntada da escritura de fl. 18 e da declaração de ITR de fl. 19, dando a entender que sobre outro imóvel, com área de 48.400 m2 havia recaído a penhora. Só depois da delação da embargada, na impugnação a estes embargos, vieram alegar que se trata de imóvel contíguo e que formam um todo impenhorável”;

- “o contrato de comodato de fls. 24-25 demonstra que existe mais área de propriedade do primeiro embargante, pois sua esposa, Ana Vargas Alves (fl. 14), é proprietária de área de 12,5 hectares, figurando como comodatária a filha Solange Vargas Alves, também executada e co-embargante nos presentes embargos”.

Foram, como se pontuou anteriormente, múltiplos e autônomos os fundamentos sentenciais, tendo apenas um deles restado combatido em sede recursal – qual seja, o que relaciona impenhorabilidade e contiguidade.

Destacou-se, então, orientar o Superior Tribunal de Justiça que “os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes as alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 2.027.273/SP, publicado em 26/5/2022), bem como que “a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF” (AgInt no AREsp n. 1.647.732/SP, publicado em 27/5/2022)
1
.

Concluiu-se, então, pela ausência de regularidade formal, ofendendo-se o princípio da dialeticidade, e, embora aqui não haja modificação a fazer, eis que inexistente quaisquer dos vícios listados no artigo 1022 do CPC, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do mesmo diploma, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
No mesmo sentido: STJ, AgInt-AREsp 2.046.060, publicado em 30/06/2022; STJ, AgInt-AREsp 1.845.365, publicado em 28/10/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.